Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. ATENDIMENTO À DECISÃO DO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória e determinou a restituição de valores descontados da servidora. A 6a Turma Cível rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Após recurso especial inadmitido, o STJ deu provimento ao agravo e determinou o retorno dos autos para que se proceda à análise da causa de interrupção da prescrição, não analisada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à análise da interrupção da prescrição com a instauração do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a omissão quanto à análise da interrupção da prescrição, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a interrupção do prazo prescricional a partir da instauração do processo administrativo, nos termos do art. 1o-A da Lei n. 9.873/1999.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL, reconhecendo a inexistência de decurso do prazo prescricional, anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação para a análise da decadência e das demais matérias de mérito.